Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES. DIREITO NÃO ASSEGURADO AO EX-MILITAR E SEUS DEPENDENTES. REPETIÇÃO DE AÇÃO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada, nos termos do art. 485, V do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. Os recorrentes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e sustentam que não está configurada a coisa julgada, tendo em vista que inexiste a tríplice identidade (partes, pedidos e causa de pedir) entre a presente demanda e o processo no 0705130-06.2020.8.07.0018.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60210404).
5. Gratuidade de justiça. Concedo aos autores/recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a hipossuficiência de ambos (ID 60210372, ID 60210380, ID 60210381, ID 60210377, ID 60210378 e 60210384), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
6. Constata-se que em 04/08/2020 o primeiro autor, Hélcio dos Santos Celestino, ajuizou ação em desfavor do Distrito Federal (autos no 0705130-06.2020.8.07.0018), pleiteando a cessação dos descontos do auxílio moradia e da vantagem pecuniária especial (VPE) de seu contracheque, com a consequente restituição das vantagens e restabelecimento das prerrogativas e direitos inerentes aos militares inativos e aos seus dependentes. A sentença proferida naquele processo julgou improcedentes os pedidos formulados, enfrentando o direito do autor e de seus dependentes à assistência à saúde, o que esbarra no objeto desta ação (ID 60210393, pág. 7-9).
7. A sentença foi mantida em grau recursal, constando do respectivo acórdão: “O direito à assistência médico-hospitalar é, portanto, um direito somente dos militares e de seus dependentes, de modo que não se estende ao ex-militar (e seus dependentes), que é o caso do apelante, que foi excluído das fileiras da corporação a bem da disciplina (...) Assim, é incabível o restabelecimento do direito à assistência de saúde ao apelante e aos seus dependentes (...) Por derradeiro, registro que, sob pena de afronta ao princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição), não se pode interpretar extensivamente os requisitos previstos no art. 50, da Lei 7.289/1984 para manutenção do benefício de assistência médico-hospitalar em razão de a esposa do apelante estar em tratamento contínuo de saúde” (ID 60210394, pág. 6-7).
8. A despeito de as partes não serem idênticas, o autor repete nesta ação pedido julgado anteriormente, cuja sentença transitou em julgado. Ademais, um dos fundamentos do pedido consiste no tratamento oncológico da esposa do autor, evidenciando a identidade da causa de pedir em ambos os processos.
9. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.